Tribunal: TJMT
Processo: 0007610-69.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007610-69.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 466.127.931-04 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELITA DOS SANTOS - CPF: 019.150.641-98 (VÍTIMA), ERONI TERESA DOS SANTOS - CPF: 020.124.609-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), NOS TERMOS DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]
.
C/C ART. 5 E 7 DA LEI 11.340/06. SOB OS EFEITOS DA LEI 8.072/90 POR DUAS VEZES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E LEITURA EM PLENÁRIO POR DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
DOCUMENTO JUNTADO PRONTUÁRIO MÉDICO DO TEMPO EM QUE A VÍTIMA ESTEVE INTERNADA. SEM NOVIDADE AO CASO CONCRETO, VISTO QUE EM FASE INQUISITIVA CONTINHA INFORMAÇÕES PERTINENTES DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL POR UNIDADE DE CONDUTA E MULTIPLICIDADE DE RESULTADOS.
IMPOSSIBILIDADE
. ÚNICA CONDUTA, COM DELIBERAÇÃO DELITUOSA NO MOMENTO EM QUE AO AVISTAR A SEGUNDA VÍTIMA A QUAL NÃO TINHA RELACIONAMENTO, DECIDIU POR TENTAR CONTRA SUA VIDA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO PARA O INTENTO CRIMINOSO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ATECNIA JUDICIAL QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA PENA.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief, o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. [...] 4. Agravo regimental improvido.”

(STJ – AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021)

2. Apesar da atencnia jurídica constante da sentença, quando do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), já que houve apenas a prática de uma única conduta, analisando detidamente os autos, é evidente que há o concurso formal impróprio, pois, o apelante, ao avistar as duas vítimas na motocicleta, dirigiu seu veículo imbuído de vontade de matar e com desígnios autônomos em direção a elas, causando-lhe lesões corporais e não atingiu seu desejo por circunstâncias alheia a sua vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Domingos Cesar Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Sinop/MT. No caso, a decisão combatida atenta à soberania dos jurados condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) na forma do art. 5 e 7 da Lei 11.340/06, sob efeito da Lei 8.072/90, por duas vezes, à pena de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime fechado (ID 180415850).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação do julgamento em razão de documentos lidos em plenário;
b)
afastamento do concurso material, aplicação do concurso formal para que haja exasperação da pena (ID 187581177).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 190975191).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 197566157), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Preliminarmente, a defesa pretende a anulação da sessão de julgamento por ofensa às disposições do art. 479 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Observados os prazos legais. Juntada dos documentos dentro do prazo limite de três dias. Não demonstrado o prejuízo às partes. Pas nulitté sans grief. Preclusão da matéria. 2. No mérito, por sua vez, a defesa requer o afastamento do concurso material de crimes para que seja reconhecido o concurso formal próprio. NÃO ACOLHIMENTO. A técnica jurídica constante na sentença atacada, a qual, todavia, não foi apontada oportunamente por nenhuma das partes. Hipótese de concurso formal impróprio, com a aplicação do sistema do cúmulo material das penas. Apelante, agindo com desígnios autônomos e animus necandi em face das duas vítimas, arremessou o seu veículo automotor em face da motocicleta das ofendidas, causando-lhes múltiplas lesões corporais, não atingindo o seu intento criminoso tão somente por circunstâncias alheias a sua vontade. Impossibilidade de reconhecimento do concurso formal próprio. Devida a conservação da pena concretamente aplicada ao recorrente.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, consta dos autos que o conselho de sentença reconheceu a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, I e IV, nos termos do art. 14, II, todos do Código Penal) na forma do artigo 5 e 7 da Lei 11.340/06, sob efeitos da Lei 8.072/90, por duas vezes.

A defesa insurge quanto a juntada de documentos ante a inobservância do prazo previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal, ocorre que, o compulsar dos autos revela que o teor da documentação juntada trata-se do boletim médico da vítima, o que não é novidade, visto que durante a fase inquisitiva por meio do laudo de exame de corpo de delito é evidente a tentativa de homicídio que resultou em lesões corporais. O conteúdo só traz mais robustez a conclusão da primeira fase da persecução penal, portanto, é mais do mesmo.

Ademais, conforme se depreende do trecho da ata de julgamento, fez constar sua irresignação a respeito de outros documentos, sendo que nada questionou sobre prontuário médico. Para melhor compreensão, transcrevo:

“(...) A defesa solicitou um aparte, oportunidade em que requereu para constar em ata sua irresignação quanto
a leitura dos registros criminais e boletins de ocorrência
em nome do acusado, requerendo seja declarada a nulidade da leitura das referidas peças em Plenário. Pela MM Juíza Presidente foi proferida a seguinte decisão: "Defiro o aparte da Defesa.
No mais, indefiro o pedido defensivo em razão de não ter impugnado a juntada dos referidos documentos a tempo e modo, razão pela qual resta preclusa sua pretensão
(...)”

Importante destacar que não houve comprovação de prejuízo pelo apelante, neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISUM A QUO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DELITO TENTADO. EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS SUFICIENTEMENTE. [...] 3.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief, o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente
. [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. INFORMAÇÕES MÉDICO-LEGAIS GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA NORMA FEDERAL VIOLADA. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A exibição aos jurados, por meio audiovisual, de imagens que reproduzem o laudo pericial e fotografias já constantes nos autos não caracteriza ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal, pois a Defesa teve a oportunidade de conhecer previamente o pleno teor da prova, não sendo surpreendida com a sua utilização.
2. A leitura de informações genéricas da literatura médico-legal, extraídas de publicação científica que não examinou especificamente o caso concreto, igualmente não caracteriza nulidade. As referidas informações, de caráter geral, equiparam-se às referências doutrinárias e matérias jornalísticas genéricas, cuja utilização prescinde da observância do art. 479 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Quanto à alegada incorreção na dosimetria da pena, ante a ausência de delimitação clara e precisa da norma federal violada, o que caracteriza deficiência na fundamentação, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.961.207/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

De outro lado, conforme o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, apesar da atencnia jurídica constante da sentença, quando do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), já que houve apenas a prática de uma única conduta, analisando detidamente os autos, é evidente que há o concurso formal impróprio, pois, o apelante, ao avistar as duas vítimas na motocicleta, dirigiu seu veículo imbuído de vontade de matar e com desígnios autônomos em direção a elas, causando-lhe lesões corporais e não atingiu seu desejo por circunstâncias alheia a sua vontade.

No caso dos autos, é fato que houve uma conduta do apelante, todavia, é necessário destacar que ocorreu também a deliberação delituosa, onde teve a opção de decidir sobre a possível morte da segunda vítima, na qual, não tinha relacionamento, o que não foi impeditivo para direcionar seu veículo à motocicleta que era ocupada pelas duas vítimas e, portanto, não é possível concluir que a intenção era a de atingir apenas uma delas.

Conforme termo de audiência (Id. 180415851), os jurados reconheceram que o apelante praticou o crime por motivo torpe, uma vez que não aceitava o término do relacionamento com a vítima Angelita. Além do mais, em relação à vítima Eroni, o apelante, ao menos, assumiu o risco do resultado criminoso na sua conduta, tendo em vista que sabia que as vítimas estavam juntas ocupando a mesma motocicleta.

Sobre o concurso formal impróprio, os ensinamentos da doutrina:

De outra parte, há concurso formal imperfeito (ou impróprio) quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, isto é, a vontade é conscientemente orientada a fins diversos.
De conseguinte, as penas aplicam-se cumulativamente, conforme as regras traçadas para o concurso material, diante da diversidade dos intuitos do agente. Exemplo: o agente decide matar duas pessoas com um único disparo. Os desígnios são autônomos (duas vítimas diferentes), mas a ação é única (um só disparo). Nesses casos, a lei não protege o agressor com o concurso formal perfeito, onde a pena é uma só acrescida de 1/6 até 1/2; aplica-se, para esse cas: o concurso formal imperfeito, que tem a mesma solução do concurso material de deitos: as penas são somadas.

(Prado, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 8a ed. Página 299).

Ao concurso formal próprio ou perfeito, seja ele homogêneo ou heterogêneo, aplica-se o percentual de aumento de um sexto até metade.
Quanto ao concurso formal impróprio ou imperfeito, pelo fato de ter o agente atuado com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, a regra será a do cúmulo material, isto é, embora tenha praticado uma conduta única, produtora de dois ou mais resultados, se esses resultados tiverem sido por ele queridos inicialmente, em vez da aplicação do percentual de aumento de um sexto até metade, suas penas serão cumuladas materialmente.

(Greco, Rogério. Código Penal Comentado. 4a ed. – Niterói, RJ. Página 169).

Além do mais, o resultado prático é o mesmo, isto porque a soma das penas é a medida adequada. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão;
já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.
". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e improvejo. Via de consequência, mantenho incólume a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024